Tribunal: TJDFT
Processo: 0717420-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional c/c indenização por danos morais. Após rejeição inicial dos aclaratórios, o STJ, ao julgar recurso especial, determinou o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos, especificamente quanto à alegada omissão na análise do pedido de parcelamento do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de parcelamento da dívida em 120 vezes, formulado com base em laudo pericial que apontava saldo devedor revisado e valor das parcelas compatível com a capacidade de pagamento do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de analisar o pedido de parcelamento do saldo devedor em 120 parcelas, conforme determinado pelo STJ, o que impõe a integração da decisão à luz do art. 1.022 do CPC.
4. O laudo pericial constante dos autos aponta saldo devedor revisado de R$ 188.872,28, com possibilidade de parcelamento em 120 parcelas de R$ 2.453,95, medida compatível com os princípios da função social do contrato e do equilíbrio contratual (CC, art. 421).
5. A jurisprudência do STJ admite a modificação das condições contratuais nos casos de desvantagem exagerada, sobretudo quando demonstrada a abusividade dos encargos e a impossibilidade de cumprimento da obrigação nas condições originalmente pactuadas.
6. Não há omissão quanto aos demais pontos suscitados nos embargos de declaração, notadamente a alegada ausência de análise do dano moral e da prova pericial sobre cláusulas abusivas, por já terem sido apreciados, ainda que contrariamente à pretensão do recorrente.
7. O inconformismo com a conclusão do acórdão não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade, não sendo cabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento:
1. Configura omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC a ausência de manifestação expressa sobre pedido específico constante da apelação, especialmente quando determinado seu exame pelo STJ.
2. É admissível o parcelamento do saldo devedor revisado com base em laudo pericial, desde que respeitados os princípios da boa-fé, do equilíbrio contratual e da função social do contrato.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo incabíveis quando fundados apenas em inconformismo com a conclusão adotada.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, e 1.025; CC, art. 421; CDC, arts. 6o, V, e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 3002081/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 2025; STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07.06.2016; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 0721914-44.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, j. 07.06.2023; TJDFT, Acórdão 2005728, 0718458-15.2024.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, j. 28.05.2025.